Tribunal: TJSP
Processo: 2094170-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Tutela de urgência. Decisão concessiva, na origem, datada de 05/04/2022, para determinar que a ré autorize/forneça o procedimento cirúrgico à autora, conforme prescrição médica, no dia já agendado (13/04/2022), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada, a princípio, ao valor da causa. Inconformismo do plano de saúde.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Tutela de urgência. Decisão concessiva, na origem, datada de 05/04/2022, para determinar que a ré autorize/forneça o procedimento cirúrgico à autora, conforme prescrição médica, no dia já agendado (13/04/2022), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada, a princípio, ao valor da causa. Inconformismo do plano de saúde. Insurgência contra alegado prazo exíguo para o cumprimento. Não acolhimento. Documento constante na contestação que demonstra a autorização da Operadora datada de 08/04/2022. Ausência de apresentação de qualquer prova que embase o quanto almejado neste recurso. Natureza do serviço prestado pela seguradora que muitas vezes envolve urgência e salva vidas, sendo seu dever zelar pela agilidade e eficácia administrativa/operacional, de modo a viabilizar o objeto avençado no plano de saúde. Decisão mantida. Recurso desprovido.